Tribunal: TJMT
Processo: 1017141-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017141-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO), VALTENE DIVINO GUIMARAES - CPF: 040.133.106-78 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESMATAMENTO – AUTO
S
DE INFRAÇÃO E TERMO
S
DE EMBARGO/INTERDIÇÃO –
DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS POR TERCEIROS
– AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO
–

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Os Autos de Infração têm presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada com prova em sentido contrário.

Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Valtene
Divino Guimarães, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n. 1041888-54.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que ajuizou a Ação Anulatória com a finalidade de desconstituir autos de infração e termos de embargo, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, devido à constatação de todos os tipos de ilícitos ambientais, praticados pelos invasores (grileiros), em seu imóvel rural, denominado Fazenda Boa Esperança, localizado no município de São Felix do Araguaia.

Pontua que, agora, que está prestes a retomar a posse da área, não poderá utilizá-la ou desenvolver qualquer atividade (pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc.), devido às restrições impostas pelos embargos, em decorrência de danos praticados por terceiros.

Sustenta que, a seu ver, “há uma tendência em penalizar toda e qualquer conduta contra o meio ambiente”.

Alega que “a mera lavratura do auto de infração ambiental não comprova a materialidade e autoria, nem a obrigação de reparar ou indenizar, autoriza a concessão de liminar para permitir o uso da terra”.

Ao final,
re
quer o provimento do Recurso interposto
, para
reformar o entendimento proferido pelo juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id. 1
77708152
7
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id. 1
82924680
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

Procurador

Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, opinou pel
o desprovimento
do
recurso
interposto
(id.

184709670
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Valtene
Divino Guimarães, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n. 1041888-54.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão recorrida foi assim redigida:

[...] Feit
as essas breves considerações, em análise dos autos, conclui
-se que o pedido de tutela de urgência formulado não comporta acolhimento.

Em que pese o autor afirmar na inicial que a responsabilidade administrativa ambiental requer a subjetividade do autor do fato, neste juízo de cognição sumária, não entendo estar presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, porquanto o pedido de suspensão da exigibilidade das autuações, bem como o pedido de suspensão dos embargos do imóvel, se confunde com o mérito da ação, de forma que necessário se faz a instrução processual, para que se possa decidir o caso em comento.

Neste momento processual, por meio dos documentos juntados, não verifico a probabilidade do direito alegado, haja vista que os elementos de prova que acompanham a petição inicial são frágeis, sendo incapazes de demonstrar, por meio dessa análise perfunctória o direito pleiteado.

Além do mais, preceitua o artigo 300, §3º do CPC que a tutela não será concedida quando evidenciada perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão:

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sendo assim, ante o exposto INDEFIRO a liminar vincada, haja vista que o feito poderá ser
melhor
decidido
após oportunizado
o contraditório e a ampla.

CITE-SE a parte requerida para manifestação no prazo legal.

Aportando aos autos manifestação, INTIME-SE o advogado da parte autora, via DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias manifeste-se a respeito [...].

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se
é caso de suspensão liminar
da exigibilidade das autuações, bem como dos embargos do imóvel.

A tese
do Recorrente
não merece prosperar.

Conforme anotado anteriormente,
noticia-se a existência de diversos autos de infração lavrados em virtude da constatação da prática de ilícitos ambientais ocorridos na área objeto da demanda, fato incontroverso nos autos, eis que admitido pelo Agravante.

Com efeito, não obstante os argumentos recursais, verifica-se que
as atuações e os

diversos embargos aplicados ao imóvel rural são provenientes de
ato administrativo, dotado dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade, imperatividade e exigibilidade, de sorte que a suspensão dos seus efeitos, em sede de liminar, sem provas robustas de ilegalidade, é medida temerária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO – RECURSO PROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

(N.U 1005309-75.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021,
Publicado
no DJE 20/07/2021).

Em que pese a responsabilidade ambiental administrativa seja de cunho subjetivo, o Agravante não logrou êxito, neste momento processual, em desconstituir os documentos públicos, objetos da presente demanda, ainda que argumente pela responsabilidade de terceiros invasores pelo dano ambiental.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício, inclusive, sob minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA – PRECEDENTES DO STJ – DANO CAUSADO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRIGENTES.

A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva.

Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.

Em se tratando do dano ambiental cuja autuação da multa se deu em nome do proprietário, para que este se isente da responsabilidade, não basta que alegue a culpa de terceiro, mas deve comprová-la, demonstrando o nexo de causalidade, delimitando a extensão do dano.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

(N.U 1013383-34.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 31/10/2023) (grifos nossos)

Inclusive, conforme bem pontuado pela parte Agravada, “
o agravante sequer colacionou as cópias dos processos administrativos dos quais pretende suspender as respectivas autuações, revelando-se, pois, impossível, nesta quadra, aquilatar qualquer irregularidade acerca dos autos de infrações ora questionados”.

Sendo assim, por todo o exposto, a improcedência do Recurso é medida impositiva.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro
grau
.

Forte
nessas razões
, em consonância ao parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023